Tribunal: TJSP
Processo: 0005548-62.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Usucapião extraordinária. Art. 1.238, parágrafo único do CC. Área dos fundos de galpão industrial. Pedido de revogação da gratuidade que se deve fazer antes na origem. Preliminares de conexão e falta de dialeticidade afastadas. No mais, não demonstrada de maneira bastante a posse ad usucapionem. Prova dos autos que indica ocupação iniciada em 2013, embora o instrumento particular de cessão de

Ementa:
Usucapião extraordinária. Art. 1.238, parágrafo único do CC. Área dos fundos de galpão industrial. Pedido de revogação da gratuidade que se deve fazer antes na origem. Preliminares de conexão e falta de dialeticidade afastadas. No mais, não demonstrada de maneira bastante a posse ad usucapionem. Prova dos autos que indica ocupação iniciada em 2013, embora o instrumento particular de cessão de posse seja datado de 2009. Possuidor anterior que ocupava o imóvel com o consentimento da proprietária, como parte de composição acerca de débito trabalhista. Área que se pretende usucapir que se contém na força da matrícula de n. 47.740. Pendência de débitos de IPTU e encerramento das atividades em 2014 que não alteram o deslinde do feito. Desnecessidade de nova perícia. Perito que respondeu adequadamente às divergências do assistente técnico do autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.